Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2020. SENTENÇA JUNTADA AOS AUTOS EM 31 DE AGOSTO 2020, E DISTRIBUÍDA AO GABINETE EM NOVEMBRO/2020. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REAL PROBABILIDADE DE SUCESSO NA DEMANDA. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A questão posta em julgamento centra-se na análise do inadimplemento contratual imputável ao requerido, contratado para a prestação de serviços advocatícios, e se esse deu causa aos prejuízos materiais e morais alegados pela autora.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de advogado pautada na teoria da perda de uma chance. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Sustenta que a atuação supostamente desidiosa do causídico lhe gerou prejuízos levando à sucumbência em ação condenatória.

2. No contrato de prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional liberal é de meio e não de resultado. O advogado obriga-se a conduzir a causa com toda a diligência e esforços necessários para patrocinar em Juízo a pretensão de seu cliente, não se obrigando, contudo, a resultado certo.

3. A denominada teoria da perda de uma chance empresta suporte jurídico para indenizações derivadas da frustração de demandas judiciais ante o desleixo profissional de advogados, contanto que esteja presente a real probabilidade de sucesso. 3.1. A aplicação da referida teoria supõe a caracterização de ilícito que impede a utilização de uma chance para exercício de um direito pelo prejudicado. 3.2. Para a aplicação da teoria há que se demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do advogado e o dano suportado pelo cliente, bem como a real probabilidade de sucesso na demanda.

4. Não há indicação nos autos de que o resultado do julgamento deu-se apenas em decorrência da decretação da revelia. Pelo contrário, conforme bem explicitou o magistrado, o autor daquela ação demonstrou documentalmente os fatos constitutivos de seu direito. Até porque a revelia, por si só, inautoriza a intelecção no sentido da procedência da pretensão deduzida em juízo. 4.1. O acórdão condenatório naquele feito ressaltou expressamente a necessidade de se corroborar a decretação da revelia com os documentos colacionados aos autos e que existem provas documentais suficientes a formar o convencimento do magistrado acerca do acolhimento do pedido.

5. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não implica que, agindo de outra maneira, o advogado seria apto a alterar o julgamento da demanda. 5.1. Não cabe aos novos patronos constituídos levantarem novas teses jurídicas que, a seu ver, deveriam ter sido discutidas naqueles autos, pena de eterna perpetuação das demandas e ofensa à coisa julgada.

6. A insatisfação da parte com o trabalho prestado pode resultar na desconstituição do advogado e na contratação de outro profissional (o que, de fato, ocorreu), mas não no ressarcimento dos possíveis resultados que a parte entende que merece.

7. Apelo improvido.